Tribunal: TJPA
Processo: 0003771-06.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no CP, art. 121, §2º, IV, e na Lei nº 10.826/2003, art. 14, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado ou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo. Requer, ainda, o afastamento das agravantes da reincidência e da embriaguez preordenada em ambos os delitos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado; (ii) saber se é cabível a exclusão das agravantes da reincidência e da embriaguez preordenada; (iii) saber se a pena final e o regime inicial de cumprimento comportam alteração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A valoração negativa dos antecedentes no crime de homicídio qualificado deve ser preservada haja vista a existência de condenação penal transitada em julgado nos autos nº 0800234-29.2022.8.14.0125, com trânsito em julgado em 17/04/2023, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do CP, art. 59. 4. A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime foi corretamente negativada. O delito foi praticado em ambiente doméstico e em contexto relacional de confiança e convivência familiar, circunstâncias que aumentam a vulnerabilidade da vítima e revelam maior reprovabilidade da conduta. Não há bis in idem, pois a qualificadora do CP, art. 121, §2º, IV, refere-se ao modo de execução do delito, enquanto a vetorial negativa decorre do contexto em que os fatos ocorreram. 5. A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria não viola o princípio da proporcionalidade. Não há previsão legal de fração fixa para exasperação decorrente de circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador definir o percentual adequado dentro da discricionariedade vinculada. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima mostrou-se proporcional. 6. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, diante da condenação definitiva constante do processo nº 0010033-42.2016.8.14.0028, com trânsito em julgado em 28/06/2017. 7. A agravante da embriaguez preordenada deve ser afastada. Embora o apelante tenha admitido o consumo voluntário de droga, não houve comprovação de que a substância foi utilizada com a finalidade específica de encorajar a prática criminosa, requisito exigido pelo CP, art. 61, II, “l”. 8. Remanescendo apenas a agravante da reincidência, correta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação do STJ, Tema Repetitivo nº 585. 9. Em relação ao crime de homicídio qualificado, a pena definitiva deve ser redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, diante do afastamento da agravante da embriaguez preordenada e da inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase. 10. Quanto ao delito previsto na Lei nº 10.826/2003, art. 14, a pena-base deve permanecer em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, em razão da manutenção da valoração negativa dos antecedentes. A agravante da embriaguez preordenada igualmente deve ser afastada, permanecendo a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea. 11. Correta a incidência da regra do concurso material, com a soma das reprimendas, resultando em pena final de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. 12. Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §2º, “a”, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, diante da quantidade da reprimenda e da natureza dos delitos. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da embriaguez preordenada em ambos os delitos e redimensionar a pena final para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, 59, 61, II, “l”, 77, 121, §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, HC 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2018; STJ, AgRg no HC 678226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgRg no HC 807595/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023; TJMG, Embargos Infringentes e de Nulidade 10271160070725008/MG, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 07/04/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003771-06.2018.8.14.0061

APELANTE: WAGNER CORREA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ PREORDENADA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no CP, art. 121, §2º, IV, e na Lei nº 10.826/2003, art. 14, em concurso material, à pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa pleiteia o afastamento das circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado ou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) por vetor negativo. Requer, ainda, o afastamento das agravantes da reincidência e da embriaguez preordenada em ambos os delitos.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se devem ser afastadas as circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na primeira fase da dosimetria do crime de homicídio qualificado; (ii) saber se é cabível a exclusão das agravantes da reincidência e da embriaguez preordenada; (iii) saber se a pena final e o regime inicial de cumprimento comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa dos antecedentes no crime de homicídio qualificado deve ser preservada haja vista a existência de condenação penal transitada em julgado nos autos nº 0800234-29.2022.8.14.0125, com trânsito em julgado em 17/04/2023, circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base, nos termos do CP, art. 59.

4.

A circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime foi corretamente negativada. O delito foi praticado em ambiente doméstico e em contexto relacional de confiança e convivência familiar, circunstâncias que aumentam a vulnerabilidade da vítima e revelam maior reprovabilidade da conduta. Não há
bis in idem
, pois a qualificadora do CP, art. 121, §2º, IV, refere-se ao modo de execução do delito, enquanto a vetorial negativa decorre do contexto em que os fatos ocorreram.

5.

A fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria não viola o princípio da proporcionalidade. Não há previsão legal de fração fixa para exasperação decorrente de circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador definir o percentual adequado dentro da discricionariedade vinculada. A utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima mostrou-se proporcional.

6. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, diante da condenação definitiva constante do processo nº 0010033-42.2016.8.14.0028, com trânsito em julgado em 28/06/2017.

7.

A agravante da embriaguez preordenada deve ser afastada. Embora o apelante tenha admitido o consumo voluntário de droga, não houve comprovação de que a substância foi utilizada com a finalidade específica de encorajar a prática criminosa, requisito exigido pelo CP, art. 61, II, “l”.

8.

Remanescendo apenas a agravante da reincidência, correta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação do STJ, Tema Repetitivo nº 585.

9.

Em relação ao crime de homicídio qualificado, a pena definitiva deve ser redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, diante do afastamento da agravante da embriaguez preordenada e da inexistência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase.

10.

Quanto ao delito previsto na Lei nº 10.826/2003, art. 14, a pena-base deve permanecer em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, em razão da manutenção da valoração negativa dos antecedentes. A agravante da embriaguez preordenada igualmente deve ser afastada, permanecendo a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea.

11.

Correta a incidência da regra do concurso material, com a soma das reprimendas, resultando em pena final de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

12.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do CP, art. 33, §2º, “a”, sendo incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, diante da quantidade da reprimenda e da natureza dos delitos.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a agravante da embriaguez preordenada em ambos os delitos e redimensionar a pena final para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “a”, 44, 59, 61, II, “l”, 77, 121, §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, HC 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 08/03/2016; STJ, AgRg no AREsp 1.168.233/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/11/2018; STJ, AgRg no HC 678226/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/10/2021; STJ, AgRg no HC 807595/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023; TJMG, Embargos Infringentes e de Nulidade 10271160070725008/MG, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 07/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Wagner Correa de Medeiros, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, inciso IV do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material
, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pleiteia aponta excesso na dosimetria da pena do réu, requerendo o afastamento da circunstância judicial negativa quanto ao crime de homicídio e/ou a aplicação de 1/8 por circunstância negativa. Na segunda fase, de ambos os delitos, requer a exclusão das agravantes da reincidência e embriaguez preordenada, com a correspondente redução da pena.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo desprovimento.

É o relatório.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS CIRCUSNTÂNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DE PENA.

Como é sabido, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeita à revisão apenas nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, seja por descumprimento dos parâmetros legais estabelecidos ou do princípio da proporcionalidade, devendo ser observado, nesse mister, o teor do Tema Repetitivo
nº 1.214 do c. STJ.

Para melhor analisar, transcrevo a fundamentação utilizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal Júri para incrementar a pena-base (Num. 27507111 - Págs. 2 a 3):

a) Do Crime de Homicídio Qualificado (Artigo 121, §2°, inciso IV, do

Código Penal)

Na primeira fase da dosimetria da pena e atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal
, considero negativamente apenas que o réu possui maus antecedentes (Processo n° 0010033-42.2016.8.14.0028), e as circunstâncias do crime, que são graves, pois o réu aproveitou-se da vulnerabilidade da vítima, a qual estava em sua residência, de sorte que fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o delito descrito no

Artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.

Na segunda fase do procedimento dosimétrico, verifico a presença de

duas agravantes, a prevista no artigo 61, inciso II, alínea "|", do Código Penal (ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez preordenada), e a prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Estando presente atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, fica compensada om a primeira agravante mencionada, restando a incidência da segunda, pelo que fixo a pena intermediária em 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, torno definitiva a pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

b) Do Crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

(Artigo 14, da Lei Nacional n° 10.826/2003)

Na primeira fase da dosimetria da pena e atendendo à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências do crime, bem como aos demais elementos contidos no artigo 59, caput, do Código Penal
, considero apenas que o réu possui maus antecedentes (Processo n° 0010033-42.2016.8.14.0028),
de sorte que fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, para o delito descrito no artigo 14, da Lei Nacional n° 10.826/2003.

Na segunda fase do procedimento dosimétrico, verifico a presença de

duas agravantes, a prevista no artigo 61, inciso II, alínea "I", do Código Penal (ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez preordenada), e a prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência). Estando presente atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso Ill, alínea "d", do Código Penal, fica compensada com a primeira agravante mencionada, restando a incidência da segunda, pelo que fixo a pena intermediária em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 14 (quatorze) dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

d) Do Concurso Material (Artigo 69 do Código Penal) Em razão do concurso material entre os crimes, somo as penas aplicadas, totalizando 21 (vinte e um) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mais 14 (quatorze) dias-multa.

(...) <sic>

- Crime de homicídio qualificado

Percebo que o juízo sentenciante, na primeira fase do crime de homicídio qualificado, valorou negativamente os vetores dos antecedentes e circunstâncias do delito, fixando a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não obstante os argumentos da defesa, verifico que, de fato, possui antecedente – condenação penal transitada em julgado nos autos de nº 0800234-29.2022.8.14.0125, com trânsito em julgado em 17/04/23 -, conforme depreendo da certidão de Num. 27507099 - Págs. 1 a 2 em conjunto com o sistema PJE, logo deve permanecer negativada.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, COM FUNDAMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS NÃO GERADORAS DE REINCIDÊNCIA. CONCEITO MAIS AMPLO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO E FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes.

(...)

4. Habeas Corpus não conhecido.

(HC n. 246.122/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 15/3/2016.)

Quantos às circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – verifico que não houve
bis in idem
ao ser valorado, pois como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, esta se deu em razão do local do delito (ambiente doméstico), ao contexto relacional em que o crime se consumou (réu era cunhado da vítima, que inclusive era menor de idade, e convivia com ele e sua irmã), circunstâncias essas que tornavam à vítima mais vulnerável às investidas do réu e merecem maior resposta penal.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...] o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018)).4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 678226 PR 2021/0209012-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021)

A qualificadora do artigo 121, §2º, inciso IV, já responde, diversamente, pela forma a qual o crime foi perpetrado – à traição.

Assim, não acolho o pedido da defesa e preservo os dois vetores negativados, bem como a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada (1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima) está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e da embriaguez preordenada. Ainda, a atenuante da confissão que foi compensada com uma das agravantes.

Não há como afastar a reincidência, visto que o recorrente possui condenação penal, transitava em julgado em 28/06/17, no processo nº 0010033-42.2016.8.14.0028, conforme certidão de Num. 27507099 - Págs. 1 a 2 e análise no sistema PJE.

Entretanto, já em relação à outra agravante, em que pese o apelante tenha admitido que estava sob efeito de droga (voluntária), não restou suficientemente comprovado que o estado de embriaguez foi alcançado para encorajá-lo a cometer o delito, devendo ser afastada a agravante.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - AGRAVANTE - EMBRIAGUEZ PREORDENADA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'L', CÓDIGO PENAL - DECOTE - IMPERATIVIDADE. - Não merece prosperar a agravante da embriaguez preordenada (art. 61, inciso II, alínea 'l', do Código Penal) se não restou suficientemente comprovado que o agente se embriagou deliberadamente com o fito de criar coragem para praticar o crime, não bastando a simples ingestão prévia de bebida alcoólica sem dolo específico.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10271160070725008 Frutal, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Remanescendo somente uma agravante (reincidência), realizo a compensação integral com a atenuante da confissão (Tema 585 do STJ), devendo ficar a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

- Crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

Percebo que o juízo sentenciante, na primeira fase do crime de homicídio qualificado, valorou, negativamente, somente o vetor dos antecedentes, ficando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Como já explanado acima, o réu
possui antecedente – condenação penal transitada em julgado nos autos de nº 0800234-29.2022.8.14.0125, com trânsito em julgado em 17/04/23 -, conforme depreendo da certidão de Num. 27507099 - Págs. 1 a 2 em conjunto com o sistema PJE, logo deve permanecer negativada.

Assim, deve manter-se inalterada a pena basilar.

Ressalto, mais uma vez, que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada (1/6 do intervalo sobre a pena mínima) está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e da embriaguez preordenada. Ainda, a atenuante da confissão que foi compensada com uma das agravantes.

Não há como afastar a reincidência, visto que o recorrente possui condenação penal, transitava em julgado em 28/06/17, no processo nº 0010033-42.2016.8.14.0028, conforme certidão de Num. 27507099 - Págs. 1 a 2 e análise no sistema PJE.

Entretanto, já em relação à outra agravante, em que pese o apelante tenha admitido que estava sob efeito de droga (voluntária), não restou suficientemente comprovado que o estado de embriaguez foi alcançado para encorajá-lo a cometer o delito, devendo ser afastada a agravante.

Nesse sentido:

EMENTA: PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - AGRAVANTE - EMBRIAGUEZ PREORDENADA - ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'L', CÓDIGO PENAL - DECOTE - IMPERATIVIDADE. - Não merece prosperar a agravante da embriaguez preordenada (art. 61, inciso II, alínea 'l', do Código Penal) se não restou suficientemente comprovado que o agente se embriagou deliberadamente com o fito de criar coragem para praticar o crime, não bastando a simples ingestão prévia de bebida alcoólica sem dolo específico.

(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10271160070725008 Frutal, Relator.: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

Remanescendo somente uma agravante (reincidência), realizo a compensação integral com a atenuante da confissão (Tema 585 do STJ), devendo ficar a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento e/ou diminuição da pena, torno definitiva a reprimenda de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso material de crimes (STJ - AgRg no HC: 807595 MG 2023/0074938-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023), sendo somadas as reprimendas, no que deve ficar a pena final do recorrente em 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer no fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “a” do CP.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

Preservo os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/06/2026